Tribunal: TJSP
Processo: 1001312-62.2019.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Acidente do Trabalho – Agente de manutenção I – Acidente de trajeto – Membro inferior direito – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Permanente maior esforço reconhecido - Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir da incontroversa data do requerimento

Ementa:
Acidente do Trabalho – Agente de manutenção I – Acidente de trajeto – Membro inferior direito – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Permanente maior esforço reconhecido - Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir da incontroversa data do requerimento administrativo – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário e parcialmente reformada - Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001312-62.2019.8.26.0346, da Comarca de Martinópolis, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado VAGNER
SARAN BOVOLATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o oficial.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-62.2019.8.26.0346 -Voto no 15.858
2
VOTO No: 15.858
APELAÇÃO No: 1001312-62.2019.8.26.0346
COMARCA: MARTINÓPOLIS 1a VARA JUDICIAL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: VANDICKSON SOARES EMIDIO
APELANTE: INSS
APELADO: WAGNER SARAN BOVOLATO
Acidente do Trabalho Agente de manutenção I Acidente
de trajeto Membro inferior direito Benefício acidentário
Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução
parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada
Permanente maior esforço reconhecido - Auxílio-acidente
na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir
da incontroversa data do requerimento administrativo

Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a
mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros -
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação
Sentença sujeita ao reexame necessário e parcialmente
reformada - Recurso voluntário autárquico improvido e
provido, em parte, o oficial.
A r. sentença de fls. 163/168, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Wagner Saran Bovolato para condenar o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários.
A sentença também antecipou parcialmente os efeitos da tutela
para determinar a implantação desde logo do benefício, ordem efetivamente
cumprida, com início de pagamento em 01/09/2020 (fls. 184).
Inconformado, apela o INSS (fls. 179/182), pretendendo a
inversão do resultado. Em síntese, sustenta que estão ausentes os requisitos legais
para a concessão do benefício acidentário, sob o argumento de que a efetiva redução
da capacidade laborativa para a atividade originária não está caracterizada, inclusive
diante das conclusões periciais oficiais, daí a improcedência do pedido. Por fim,
prequestionando a matéria, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas as fls. 187/194.
Não houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Considero interposto o recurso oficial, posto que, a sentença
não é líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes
previstas na lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao
pagamento de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-62.2019.8.26.0346 -Voto no 15.858
3
valor certo, passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o
conhecimento do reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico preenche os requisitos de
admissibilidade.
Feitas estas considerações passo, ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor, agente de manutenção I, tem por base a alegação
de que, exercendo sua função perante o empregador mencionado na exordial, teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de acidente
ocorrido em 23/06/2017, no trajeto entre a residência e o local de trabalho, que atinge
seu membro inferior direito. Aduz que percebeu auxílio-doença cessado
indevidamente, já que persistem e se consolidaram as sequelas incapacitantes. A par
disso, busca, agora, com esta ação, a concessão do auxílio-acidente e demais
consectários.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls.), sendo oportuno mencionar que o segurado
esteve em gozo de auxílio-doença acidentário de 09/07/2017 a 22/07/2018 (fls. 105),
CID S821 Fratura da extremidade proximal da tíbia (fls. 101/103).
Também consta indeferimento de requerimento administrativo
de concessão de auxílio-acidente apresentado em 26/04/2019 (fls. 21).
Perfeitamente estabelecido, portanto, o nexo causal, inclusive
porque não foi contestado, nem afastado pela perícia.
A prova pericial médica realizada é segura e convincente e
merece orientar o desfecho da lide, pesem as argumentações contidas nas razões
recursais.
Com efeito, conforme laudo de fls. 119/124, complementado a
fls. 150/151, constatou o profissional nomeado pelo juízo, ao exame físico, “Dor à
palpação de face medial interarticular do joelho direito e patela direita” e “Dor à
hiperflexão da perna direita”, assim como “Cicatriz cirúrgica em terço proximal da
perna direita” (fls. 120).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, “Fratura em terço
proximal da perna direita” (fls. 120, quesito 2), com “limitação residual dos
movimentos do membro inferior direito” (fls. 151, quesito complementar “d”).
Também deixou afirmado que a sequela verificada causa
dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual (fls. 150, quesito
complementar “a”).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
sequelas no membro inferior direito do autor, oriundas do acidente de trajeto
ocorrido, que o incapacitam para qualquer labor habitual, de modo permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Isto porque, muito embora o perito tenha afirmado inexistir
incapacidade laboral, a demanda de maior esforço para o exercício da mesma função
que era desempenhada por ocasião do acidente de trabalho, reconhecida pelo
profissional, configura, para todos os fins, a redução da capacidade laborativa, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-62.2019.8.26.0346 -Voto no 15.858
4
conformidade com a legislação infortunística vigente (art. 104, II, do Decreto no
3.048/99).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono
anual, que como acessório obrigatório, é incontestável, conforme dispõe o art. 86 e
40 da Lei no 8.213/91, mantendo-se o incontroverso termo inicial do benefício
definido da r. sentença, ou seja, 26/04/2019, data do requerimento administrativo.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de
2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores
adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores
supramencionados.
Deste modo, tem-se que, deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-62.2019.8.26.0346 -Voto no 15.858
5
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário autárquico e dou parcial provimento ao oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator